Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível que objetiva a anulação da sentença (ilegitimidade ativa) ou, subsidiariamente, a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na lide principal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se concentra, inicialmente, na análise da alegada intempestividade do recurso que fora arguida pelo autor em suas contrarrazões. Em um segundo momento, envolve a análise sobre a legitimidade ativa e a validade, entre as partes, do contrato de locação firmado sobre imóvel de natureza não residencial, objeto de permissão pública.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o disposto no artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219 ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis.
4. No caso em comento, verifica-se que o réu teve conhecimento da sentença quando informou a constituição de advogado particular em 03/07/2024, oportunidade em que destituiu a Defensoria Pública.
5. Considerado o prazo do recurso e a inexistência de notícia sobre fatos e circunstâncias que excepcionalmente poderiam prorrogar o prazo final do recurso, como a exemplo de eventual indisponibilidade do PJE, impõe-se concluir que o prazo do recurso foi integralmente escoado em 23/07/2024. Um dia antes de o recurso ser interposto pelo réu (24/07/2024).
6. O causídico constituído no curso da ação recebe o processo nas condições em que o encontra e sua atuação no processo não depende da anuência da Defensoria Pública sobre a sua destituição da defesa.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelo não conhecido em razão de sua intempestividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003 e 219.